Tribunal: TJMT
Processo: 1037621-60.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037621-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Roubo e Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
. QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA.
ALEGADAS CONTRADIÇÕES, OMISSÕES, OBSCURIDADES E ERROS MATERIAIS
.
INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO DE INTELIGÊNCIA LÓGICA.

MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação de Revisão Criminal n. 1037621-60.2025.8.11.0000.

II. Questão em discussão:

Há oito questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao mencionar a não interposição de apelação defensiva, embora o relatório a registre; (ii) estabelecer se há divergência relevante entre o relatório e o voto quanto aos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal; (iii) verificar a existência de erro material na numeração e no resultado do julgamento da apelação criminal; (iv) aferir se há contradição na indicação da fração de aumento pela continuidade delitiva específica; (v) analisar a suposta omissão na análise da fundamentação das circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime; (vi) examinar a alegada omissão quanto à aplicação do Tema 585/STJ e à ausência de delimitação sobre multirreincidência; (vii) determinar se houve omissão quanto à tese de extensão de benefício a corréus (art. 580 do CPP); e (viii) avaliar se o acórdão foi omisso na fundamentação da fração redutora da tentativa.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, possuem cabimento estrito e se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já enfrentada ou à correção de eventual erro de julgamento (
error in judicando
).

2.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo, por exemplo), e não a contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou a prova dos autos.

3.

O acórdão embargado analisou exaustivamente a pretensão revisional, concluindo pela sua improcedência por se tratar de tentativa de utilização da via excepcional como uma
"segunda apelação"
, para rediscutir temas já analisados e decididos na jurisdição ordinária.

4.

As supostas contradições e erros materiais apontados (interposição de apelação, número do processo, fração de aumento) são, na realidade, imprecisões de linguagem ou meros lapsos que não afetam a lógica central do julgado, qual seja, a inadequação da via revisional para reexame de matéria fático-probatória e para aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial.

5.

Não há omissão na análise das circunstâncias judiciais, pois o acórdão embargado reafirmou a validade da fundamentação adotada na decisão revisionanda, considerando-a concreta e idônea para a exasperação da pena-base, e afastou a aplicação retroativa de teses jurisprudenciais (Tema 1.077/STJ) em respeito à coisa julgada.

6.

O tema da compensação entre reincidência e confissão (Tema 585/STJ) foi expressamente enfrentado, tendo sido afastado com base no princípio da segurança jurídica, pois à época do trânsito em julgado da condenação, o entendimento prevalecente era o da preponderância da agravante, não cabendo à revisão criminal servir de instrumento para uniformizar a jurisprudência de ofício.

7.

As teses relativas à fração da tentativa, à continuidade delitiva e à extensão de efeitos a corréus foram devidamente rechaçadas no acórdão embargado, que as considerou como mero inconformismo com as conclusões adotadas nas instâncias ordinárias, o que foge ao escopo da revisão criminal e, por conseguinte, dos próprios embargos.

8.

Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos declaratórios pressupõe a existência de um dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera intenção de abrir via para os recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de Declaração
desprovidos
.

1.

Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto erro de julgamento, sendo sua finalidade restrita ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Inexistindo vícios no acórdão embargado e evidenciado o propósito de reexame de questões já decididas, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

3.

A superveniência de novo entendimento jurisprudencial, ainda que fixado em sede de recurso repetitivo, não autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

4.

O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário exige a demonstração de um dos defeitos elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 14, II, 59, 61, I, 65, III, ‘d’, 67, 68, 71, parágrafo único, do Código Penal; Arts. 580, 619, 620 e 621, I e III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1037621-60.2025.8.11.0000, proposta por
Toleacil Natalino da Costa,
que, à unanimidade julgou
improcedente a ação revisional
.

O embargante sustentou que o acórdão embargado contém:
(1)
contradição interna quanto à afirmação de inexistência de apelação defensiva quando o próprio Relatório reconhece recurso parcialmente provido;
(2)
divergência entre Relatório e Voto quanto aos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal (I e II versus I e III);
(3)
erro material quanto ao número e resultado da Apelação Criminal n. 75.934/2010;
(4)
contradição quanto à fração aplicada na continuidade delitiva específica (dobro versus 2/3);
(5)
omissão na fundamentação das vetoriais "conduta social" e "circunstâncias do crime";
(6)
omissão quanto à aplicação do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça e caracterização de multirreincidência;
(7)
omissão relativa à extensão de benefício a corréus conforme artigo 580 do Código de Processo Penal; e
(8)
omissão na fundamentação da fração de redução pela tentativa.

Ao final, o embargante requer:
(a)
conhecimento e provimento dos embargos para sanar as contradições, omissões e erros materiais;
(b)
correção da contradição quanto à inexistência de apelação defensiva;
(c)
esclarecimento da divergência entre Relatório e Voto quanto aos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal;
(d)
retificação dos erros materiais relativos ao número e resultado da apelação;
(e)
esclarecimento e correção da fração aplicada na continuidade delitiva específica;
(f)
suprimento da omissão relativa ao artigo 59 do Código Penal;
(g)
suprimento da omissão relativa ao artigo 67 do Código Penal e Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça;
(h)
suprimento da omissão relativa ao artigo 580 do Código de Processo Penal;
(i)
suprimento da omissão relativa ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal;
(j)
atribuição de efeitos infringentes aos embargos para redimensionar a dosimetria; e
(k)
subsidiariamente, manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais federais e teses repetitivas para fins de prequestionamento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
rejeição
dos embargos declaratórios, argumentando, em síntese, que:
(a)
o acórdão embargado analisou toda matéria posta em exame de forma coesa, clara e fundamentada;
(b)
o embargante não pretende complementação ou esclarecimento acerca da decisão, mas rediscussão de questões já enfrentadas e desprovidas no julgamento da ação revisional;
(c)
a revisão criminal possui cabimento excepcional e não admite rediscussão de matérias já decididas em apelação;
(d)
a negativação das circunstâncias judiciais foi concretamente fundamentada;
(e)
o Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça é posterior à sentença e não houve uso de condenações pretéritas para negativar "conduta social" ou "personalidade";
(f)
à época do trânsito em julgado (12 de fevereiro de 2014), prevalecia a preponderância da reincidência;
(g)
por razões de segurança jurídica e respeito à coisa julgada, a superveniência de novo entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal para sua aplicação retroativa;
(h)
a fração de redução pela tentativa foi mantida em 1/3 pois o iter criminis foi quase integralmente percorrido;
(i)
a continuidade delitiva específica foi mantida com aumento no dobro, motivado pelo número de vítimas e violência empregada;
(j)
a extensão a corréus foi rejeitada por ausência de motivo objetivo comum e diante da individualização da dosimetria; e
(k)
a omissão, contradição e obscuridade apta a fundar embargos de declaração é a que resulta do próprio julgamento e prejudique a compreensão da causa, nunca a que possa resultar do inconformismo do embargante (id. 330349869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Turma de Câmara Criminais Reunidas proferido no julgamento da revisão criminal nº 1037621-60.2025.8.11.0000, proposta por
Toleacil Natalino da Costa,
que, à unanimidade julgou
improcedente a ação revisional
.

O embargante sustentou, em resumo, que o acórdão embargado contém:
(1)
contradição interna quanto à afirmação de inexistência de apelação defensiva quando o próprio Relatório reconhece recurso parcialmente provido;
(2)
divergência entre Relatório e Voto quanto aos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal (I e II versus I e III);
(3)
erro material quanto ao número e resultado da Apelação Criminal n. 75.934/2010;
(4)
contradição quanto à fração aplicada na continuidade delitiva específica (dobro versus 2/3);
(5)
omissão na fundamentação das vetoriais "conduta social" e "circunstâncias do crime";
(6)
omissão quanto à aplicação do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça e caracterização de multirreincidência;
(7)
omissão relativa à extensão de benefício a corréus conforme artigo 580 do Código de Processo Penal; e
(8)
omissão na fundamentação da fração de redução pela tentativa.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Pois bem.

A revisão criminal foi julgada improcedente, restando assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP)
. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CP. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO QUE PREVALECIA À ÉPOCA (PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA). MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (TEMA 585/STJ). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NOVO ENTENDIMENTO QUE NÃO AUTORIZA A REVISÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, AINDA QUE MAIS BENÉFICO AO RÉU.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO – AÇÃO REVISIONAL
IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por condenado por associação criminosa, roubo qualificado, latrocínio tentado, sequestro e cárcere privado e resistência, objetivando a revisão da dosimetria das penas, com afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e circunstâncias do crime, compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, majoração da fração de redução da tentativa e redução da fração da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há erro judiciário na dosimetria da pena aplicada ao requerente, especificamente quanto:
(i)
à valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime;
(ii)
à preponderância da reincidência sobre a confissão;
(iii)
à fração de redução aplicada pela tentativa; e
(iv)
à fração de aumento pela continuidade delitiva específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal.

2. A valoração negativa da conduta social do agente voltada à prática de crimes e das circunstâncias do crime relacionadas à escolha de município carente de efetivo policial para a prática delitiva foi devidamente fundamentada no acórdão condenatório.

3. É certo que a jurisprudência atual admite a compensação, na 2ª fase dosimétrica, entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a agravante do art. 61, I, do CP (conforme Tema 585/STJ). Contudo, a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial. Se a mudança de entendimento sobreveio após o trânsito em julgado, a superveniência de posicionamento jurisprudencial (ainda que mais benefício ao réu) não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

4. A preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão está em consonância com o disposto no art. 67 do Código Penal e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5. A fração de redução de 1/3 pela tentativa foi fixada considerando o iter criminis percorrido pelo agente, não havendo demonstração de erro na sua aplicação.

6. A aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, com aumento da pena no dobro nos crimes de sequestro, foi devidamente fundamentada na quantidade de vítimas e na violência empregada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal, exigindo a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais, quando devidamente fundamentada, não configura erro judiciário apto a ensejar a revisão criminal.

3. É certo que a jurisprudência atual admite a compensação, na 2ª fase dosimétrica, entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a agravante do art. 61, I, do CP (conforme Tema 585/STJ). Contudo, a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial. Se a mudança de entendimento sobreveio após o trânsito em julgado, a superveniência de posicionamento jurisprudencial (ainda que mais benefício ao réu) não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: art. 621, I e III, do CPP; arts. 59, 67 e 71, parágrafo único, do CP; art. 93, IX, da CF.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE APELAÇÃO DEFENSIVA

O embargante alega que o acórdão embargado incorre em contradição ao afirmar que
"a defesa sequer interpôs recurso de apelação da sentença"
, quando o próprio Relatório reconhece que houve recurso defensivo parcialmente provido.

Analisando o acórdão embargado em sua integralidade, verifica-se que o Relatório, de fato, registra expressamente que
"a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime"
e que
"proveu parcialmente os recursos da defesa de Toleacil Natalino da Costa, para readequar a pena-base imposta"
.

Contudo, o trecho do Voto que menciona
"a defesa sequer interpôs recurso de apelação da sentença"
encontra-se inserido no contexto específico de análise da
tese de compensação entre reincidência e confissão espontânea
.

Nesse ponto, objetivou demonstrar que, à época do trânsito em julgado (12 de fevereiro de 2014), prevalecia o entendimento jurisprudencial de preponderância da reincidência, razão pela qual a defesa não teria questionado especificamente esse ponto na apelação.

Embora a redação pudesse ter sido mais clara e precisa, a leitura sistemática do acórdão revela que não existe contradição insuperável que comprometa a compreensão geral da decisão. O acórdão, em seu conjunto, deixa claro que houve apelação defensiva e que esta foi parcialmente provida, razão pela qual a alegada contradição não se sustenta como vício processual relevante.

DA ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE RELATÓRIO E VOTO QUANTO AOS INCISOS DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

O embargante aponta que o Relatório menciona
"artigos 621, incisos I e II"
enquanto o Voto refere
"incisos I e III"
, gerando incerteza sobre o critério aplicado e sobre a indevida exigência de
"dado novo"
em hipótese de erro de direito.

Verificando os autos, constata-se que a Revisão Criminal foi ajuizada com fundamento nos artigos 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, conforme consta expressamente da petição inicial de id. 324695388, p. 01/05. O inciso II do artigo 621 refere-se à hipótese de condenação amparada em depoimento, exame ou documento comprovadamente falsos, situação que não se aplica aos autos.

A menção ao inciso II no Relatório constitui, portanto, mero lapso redacional, sem potencial para alterar o resultado do julgamento. O acórdão embargado, ao examinar todas as teses apresentadas pela defesa, estava corretamente aplicando os incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que são efetivamente os fundamentos legais da ação revisional.

Quanto à exigência de
"dado novo"
para a revisão criminal, cumpre esclarecer que essa exigência não é incompatível com a hipótese do inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão criminal, enquanto instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, exige demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas em lei, não se prestando à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal.

O acórdão embargado, ao afirmar que o embargante
"não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório"
, estava corretamente aplicando a jurisprudência consolidada, que veda o manejo da revisão criminal como
"segunda apelação"
.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À FRAÇÃO APLICADA NA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA

O embargante alega que o acórdão embargado afirma que foi aplicado aumento
"no dobro"
, enquanto o acórdão da Apelação Criminal n. 75.934/2010 registra majoração de
"2/3 (dois terços)"
.

Essa aparente contradição decorre de imprecisão terminológica, pois
"dobro"
e
"2/3 (dois terços)"
referem-se a metodologias distintas de cálculo. Analisando o acórdão revisionando (id. 324697351), verifica-se que foi efetivamente aplicada a fração de 2/3 (dois terços) conforme consta expressamente do documento que integra os autos.

Não obstante, essa imprecisão terminológica não prejudica a compreensão essencial da decisão, pois o acórdão embargado manteve integralmente o acórdão revisionando, inclusive quanto à dosimetria da pena. A fração efetivamente aplicada permanece a mesma, independentemente da nomenclatura utilizada no acórdão embargado.

Cumpre ressaltar que o acórdão embargado, ao manter integralmente o acórdão revisionando, estava corretamente aplicando a jurisprudência consolidada, que veda a revisão criminal quando não há demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DAS VETORIAIS
"CONDUTA SOCIAL"
E
"CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME"

O embargante alega que há omissão na fundamentação das vetoriais
"conduta social"
e
"circunstâncias do crime"
do artigo 59 do Código Penal, sustentando que a negativação se baseou em argumentos genéricos ou potencialmente configuradores de bis in idem.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que o Tribunal expressamente reconheceu e fundamentou a negativação dessas circunstâncias judiciais. O acórdão afirma que
"a negativação da conduta social baseou-se na análise do comportamento do requerente no contexto dos fatos apurados nos autos, considerando sua participação em uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves"
.

Quanto às circunstâncias do crime, o acórdão embargado explicitou que
"a valoração negativa fundamentou-se no fato de que o grupo criminoso escolheu deliberadamente um município carente de efetivo policial para a prática dos delitos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base"
.

A circunstância de o acórdão não ter reproduzido integralmente cada elemento probatório específico não configura omissão relevante, pois o Tribunal, ao manter o acórdão revisionando, implicitamente reconheceu a adequação da fundamentação ali contida. Seria desnecessária e até prejudicial a repetição de toda a análise probatória, pois isso tornaria o acórdão excessivamente longo e redundante.

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.077 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O embargante alega que há omissão quanto à incidência do Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.311.636/MS), que estabelece que condenações transitadas em julgado não se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente.

O acórdão embargado corretamente afastou a incidência do Tema 1.077 ao reconhecer que "
a valoração negativa da conduta social baseou-se na análise do comportamento do requerente no contexto dos fatos apurados nos autos"
, e não em condenações pretéritas. Dessa forma, afastou-se a alegação de bis in idem.

Cumpre ressaltar que o Tema 1.077 foi consolidado em 23 de junho de 2021, sendo posterior à sentença condenatória (prolatada em primeiro grau) e ao trânsito em julgado da condenação (12 de fevereiro de 2014). Sua aplicação retroativa não se justifica sob o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, ao afirmar que
"a superveniência de posicionamento jurisprudencial (ainda que mais benéfico ao réu) não autoriza a desconstituição da coisa julgada"
, estava corretamente aplicando princípio fundamental do direito processual penal.

Não há omissão, mas sim a adoção de uma tese jurídica com a qual o embargante discorda, o que é matéria para recurso próprio, não para embargos de declaração.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O embargante alega que há omissão quanto à aplicação do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, ressalvados os casos de multirreincidência.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que
"é certo que a jurisprudência atual admite a compensação, na 2ª fase dosimétrica, entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a agravante do art. 61, I, do CP (conforme Tema 585/STJ)"
.

Contudo, o acórdão embargado corretamente fundamentou que
"a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial"
, aplicando o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

O acórdão embargado também registrou que
"à época do trânsito em julgado (12/02/2014), era prevalente o entendimento de que a agravante da reincidência, por ser circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal, prevaleceria sobre a atenuante da confissão espontânea"
.

Dessa forma, o acórdão embargado estava corretamente aplicando a jurisprudência então consolidada, razão pela qual não se verifica omissão relevante nesse ponto.

Quanto à alegação de que o acórdão não explicitou se o embargante é multirreincidente, cumpre esclarecer que essa questão não é essencial para a decisão, pois o acórdão embargado estava corretamente aplicando a jurisprudência vigente à época do trânsito em julgado, quando a preponderância da reincidência era entendimento consolidado.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

O embargante alega que há omissão quanto à extensão de benefício a corréus conforme artigo 580 do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão não indicou
"quais circunstâncias pessoais"
impedem a extensão aos corréus.

O acórdão embargado expressamente afirmou que
"a dosimetria da pena é individualizada e leva em consideração as circunstâncias pessoais de cada réu"
, razão pela qual não se verifica omissão nesse ponto.

A individualização da dosimetria é princípio constitucional consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e sua aplicação não exige detalhamento pormenorizado de cada elemento pessoal diferenciador entre corréus.

A alegação de que o acórdão não indicou
"quais circunstâncias pessoais"
impedem a extensão aos corréus constitui pretensão de rediscussão de matéria já decidida, pois a individualização da dosimetria é princípio fundamental que dispensa maiores explicações.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA

O embargante alega que há omissão na fundamentação da fração de redução pela tentativa, mencionando apenas que o iter criminis teria sido quase totalmente percorrido, sem detalhamento dos elementos concretos.

O acórdão embargado expressamente afirmou que
"a fração de redução de 1/3 foi fixada considerando o iter criminis percorrido pelo agente"
, e que
"as vítimas das tentativas de latrocínio só não morreram por circunstâncias alheias à vontade do revisionando"
.

O acórdão embargado também registrou que
"os acusados fizeram as vítimas de reféns pois queriam se proteger da ação policial, e nesse ínterim, as expuseram a grande perigo, e, conforme os relatos das vítimas, os réus estavam agressivos e além de as usarem como escudo humano, desferiam socos, tapas e coronhadas de revólver"
.

Dessa forma, o acórdão embargado forneceu fundamentação adequada para a fração de redução pela tentativa, razão pela qual não se verifica omissão relevante nesse ponto.

A alegação de que faltou "fundamentação específica" para justificar a fração mínima de redução pela tentativa constitui pretensão de rediscussão de questão já decidida, pois o acórdão embargado, ao manter o acórdão revisionando, implicitamente reconheceu a adequação da fundamentação ali contida.

DA PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

O embargante requer que, caso reconhecidos os vícios e suas consequências jurídicas, seja atribuído efeito infringente aos embargos, para redimensionar a dosimetria, afastando-se valorações inidôneas e ajustando-se as frações impugnadas.

Cumpre esclarecer que a pretensão de
"atribuição de efeitos infringentes"
aos embargos de declaração constitui tentativa de converter essa via recursal em novo julgamento de mérito, o que é absolutamente incompatível com sua natureza jurídica e finalidade processual.

Os embargos de declaração, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão presentes no acórdão. Não se prestam, portanto, à reforma de decisões ou ao redimensionamento de dosimetria.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes quando a correção do vício conduzir, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. Contudo, essa hipótese não se aplica aos presentes autos, pois não há vício processual relevante que justifique tal intervenção.

Desta forma, se o julgamento não correspondeu aos objetivos do embargante e a tese não foi abordada com a exatidão perseguida pela defesa técnica, necessariamente, não implica omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devendo o postulante aviar recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta Colenda Turma de Câmara Criminais Reunidas, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão omissa ou ambígua.

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Desse modo, a pretensão do embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da revisão criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir a utilização dos aclaratórios para reabrir debate sobre questões já enfrentadas, neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO PROVIMENTO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ao revés do alegado pelo embargante, não há que se falar em omissão no julgado. Consoante outrora decidido, no caso em debate, o incremento na pena-base deu-se em razão de dois vetores - maus antecedentes e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Na qualidade/natureza da droga (cocaína) fulcrou-se o aumento na primeira fase da dosimetria. Foram extraídos elementos concretos da conduta imputada ao paciente para fundar o aumento. Não se reportou o julgador de primeiro grau à quantidade de droga apreendida em poder do réu, mas ao fato deste explorar a venda, conforme gravações telefônicas acostadas ao feito e as testemunhas inquiridas em juízo, de substância de maior grau de nocividade e dependência do que as demais drogas ilícitas. Acresça-se no ponto que, este o Superior Tribunal de Justiça - STJ "entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 17/10/2019).

2. O embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Outrossim, como cediço, este julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão.

3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 514.943/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ainda, é sabido e ressabido, nos termos do entendimento desse e. Tribunal, que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos. (N.U 0023877-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Paulo da Cunha, DJe 25.04.2022).

Igualmente,
“é entendimento assente em nossa jurisprudência civil e penal que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração”
(Embargos de Declaração 51.812-0-1, São Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v. u.).

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Lado outro, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, não se pode olvidar da sua finalidade precípua, qual seja, a de esclarecer omissão, obscuridade ou contradição ínsita ao acórdão combatido; do contrário, estaríamos diante de uma nova figura recursal, a dos “embargos prequestionadores”.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E AMPLAMENTE DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão ou contradição quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Turma Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.”
(N.U 1003783-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ACLARATÓRIOS PREQUESTIONADORES. NECESSIDADE DE EMBASAMENTO EM UMA DAS HIPÓTES CONTIDAS NO ARTIGO 535 DO CPC. PRESCRIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

1. Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração só são conhecidos em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material.

2. O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns, uma vez que não cria entre o depositante e o depositário nenhum tipo de relação jurídica de caráter privado, sendo, em verdade, ato judicial. Não há falar, portanto, em prescrição do direito de devolução da quantia depositada ou em prescrição dos juros, pois, o termo inicial da prescrição, neste casos, é a extinção da relação jurídica, o que não se verifica no caso presente.

3. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/STF.

4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp 658.039/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 11/04/2012).

Ora, o prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, deve se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre norma federal ou constitucional, aventadas pela parte nos fundamentos do
mandamus
.

Vale dizer, caso a matéria, fincada nas normas invocas, tenha sido trazida à apreciação do Tribunal pela parte interessada, as próprias razões de julgamento se configuram suficientes para atender à esse pressuposto próprio dos recursos extraordinários, quando se manifestam pela escorreita aplicabilidade de tais normas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado que julgou improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026